Tribunal: TJDFT
Processo: 0737451-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CONEXÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. MESMO TÍTULO. REUNIÃO DE PROCESSOS.
1. Os processos executivos para o recebimento de taxas de condomínio, ainda que busquem o pagamento de taxas vencidas relativas a diferentes períodos, não são execuções autônomas e podem ser processadas por conexão, uma vez que lastreadas no mesmo título executivo extrajudicial.
2. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo suscitante.